Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-90.2023.8.11.0013
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000069-90.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 01.479.747/0001-37 (APELADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ-MT (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO –REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA

–
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA – ALEGADA ILEGALIDADE DA MEDIDA POR TRATAR-SE DE MEIO COERCITIVO INDIRETO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO - IMPROCEDÊNCIA - MEDIDA APLICADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA A FISCALIZAÇÃO E PODER DE POLÍCIA - OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.

A suspensão da inscrição estadual decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e poder de polícia.

2.
Não se mostra patente a ilegalidade na suspensão do cadastro da contribuinte, uma vez que não há evidências da ocorrência de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a suspensão foi realizada dentro dos limites legais, e a contribuinte, devidamente notificada, não procedeu à regularização, dentro do prazo permitido.

3.
Recurso provido. Sentença retificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, nos autos do mandado de segurança n.º 1000069-90.2023.8.11.0013, cujo tramite ocorre na 2ª Vara de Pontes e Lacerda,MT, que concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos (ID. 209180799).

“
Vistos.

Cuida-se de
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
impetrado por
LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME
, devidamente qualificada, contra ato supostamente ilegal e/ou arbitrário perpetrado pelo
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO.

Narra a impetrante, em apertada síntese, que teve sua inscrição estadual suspensa a partir de 5 de janeiro de 2023, em razão de suposta ausência de recolhimento de tributo.

Por entender que a decisão viola direito líquido e certo da impetrante, requereu o deferimento da liminar consistente na suspensão dos efeitos da decisão administrativa, a fim de que sua inscrição estadual fosse restabelecida, possibilitando, assim, a emissão de notas fiscais.

Liminar deferida, ID. 107284152.

Sobreveio comunicação entre instâncias informando a interposição de Agravo de Instrumento pelo Estado de Mato Grosso, bem como a não concessão do efeito ativo.

Notificada, a autoridade coatora informou o cumprimento da liminar e prestou as informações.

Instado, o Ministério Público requereu o prosseguimento do feito.

Vieram-me conclusos para julgamento.

Recentemente, sobreveio nova comunicação entre instâncias informando o julgamento do recurso não provido.

É o relatório. Fundamento e Decido.

De acordo com o Ilustre Hely Lopes Meirelles, “
mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”, ademais, importante salientar que este mecanismo “
visa, precipuamente, à invalidação de atos de autoridade ou supressão de efeitos de omissões administrativas capazes de lesar direito individual ou coletivo, líquido e certo
”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, “habeas data”.13ª ed. SãoPaulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 03 e 09).

Interessante, ainda, traçar o objeto do mandado de segurança. Nesse sentido, bem ensina o aludido autor: “
O objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do imperante. Este ato ou omissão poderá provir de autoridade de qualquer dos três Poderes
”. (Op. cit., p. 17/18).

Insculpido no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal de 1.988, este remédio constitucional assegura o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, inclusive, como expressiva via de controle da legalidade dos atos administrativos.

No caso em voga, o impetrante almeja a concessão de ordem para a revogação da suspensão de sua inscrição estadual.

Pois bem.

Nos exatos termos da decisão liminar, a teor dos fatos articulados na inicial, bem como pelos documentos a ela acostados, denota-se que a impetrante fora devidamente notificada de supostas irregularidades fiscais.

Em que pese as alegações despendidas pela autoridade coatora, e a suspeita aventada quanto ao cometimento de irregularidades fiscais, cumpre-me destacar que existem princípios que regem as garantias constitucionais da contribuinte-impetrante, que a meu ver, não foram devidamente respeitados.

Isso porque o Fisco, objetivando impedir o acúmulo de novos débitos, bem como ver satisfeita pendências administrativas, acabou por interferir de maneira indevida ao suspender a emissão de notas fiscais eletrônicas, aplicando sanção política, com o fito de ver recolhido antecipadamente os tributos devidos mesmo a impetrante-contribuinte estando enquadrada no regime de apuração e recolhimento mensal.

Denota-se que cabe a autoridade coatora promover as diligências que entender necessárias para apurar o fato, entretanto, aplicar um regime mais gravoso ao contribuinte ante a mera suspeita de atividade fiscal irregular, viola nitidamente os art. 170, IV, e art. 5º LXXVIII da Carta Magna, pois impede a prática dos atos decorrentes da atividade empresarial, e via de consequência, fere o princípio da razoabilidade.

Ora, é sabido que a Fazenda deve buscar o Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, do que devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que acabem inviabilizando a própria atividade econômica, como é o relativo à proibição de as empresas em débito, no tocante a obrigações, principais e acessórias, vir a emitir documentos considerados como incluídos no gênero fiscal.

Aliás, tolerarmos este tipo de situação por parte do Fisco somente coaduna o que, em Direito Tributário, convencionou-se chamar de “sanções políticas” ou “indiretas”, que segundo Hugo de Brito Machado (in Sanções Políticas no Direito Tributário, pág. 46), correspondem a “restrições ou proibições impostas ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo, tais como a interdição do estabelecimento, a apreensão de mercadorias, o regime especial de fiscalização, entre outras”, incluída, como na situação concreta, “recusa de autorização para imprimir notas fiscais.

A propósito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se pronunciar em caso análogo, conforme ementa que se transcreve, in verbis:

“TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul”. (RE 565048, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014).

E nossos Tribunais não destoam deste entendimento, que em casos semelhantes ao sub judice, manifestaram-se favoravelmente ao contribuinte, inclusive esta Corte de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Conduta do Fisco Estadual de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débito configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. 2. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada. (TJ-MT - APL: 10225324920178110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)”

Logo, restando demonstrada as alegações da parte autora, impõe-se a concessão da ordem.

DISPOSITIVO.

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para sustar os efeitos da decisão administrativa em relação à matriz de Pontes e Lacerda e determinar o levantamento da suspensão da inscrição estadual da matriz referida e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas, tendo em vista o art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Sem honorários advocatícios, porque indevidos nos termos das Súmulas n.º 105, do STJ, e n.º 512, do STF, e do art. 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 14, §1°, da Lei 12.016/09.

Transitada em julgado,
ARQUIVE-SE
.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

(assinado eletronicamente)

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito
”.

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que
“(...)
o princípio que preconiza o livre exercício da atividade econômica não é absoluto, mas deve respeito e enquadramento às balizas constantes do ordenamento jurídico pátrio.
In causa
, conforme informação juntada aos autos, há graves indícios de irregularidades envolvendo a impetrante, motivando assim a suspensão da inscrição da Impetrante a fim de evitar danos ao erário bem como concorrência desleal
”.

Afirma, ainda
“(...)
vale registar que o contribuinte foi notificado para sanar as irregularidades apontadas pelo fisco, contudo, não atendida. Assim, o Fisco suspendeu a inscrição estadual do contribuinte, com base no art. 78, VII, da Portaria nº 005/2014- SEFAZ”
.

Ressalta
“(...)
Pela análise dos documentos anexos, verifica-se que o Estado respeitou o contraditório e a ampla defesa do contribuinte e não lavrou ato como forma coercitiva de cobrança de tributo. A atuação do Fisco foi claramente em prol da fiscalização tributária e embasada em situação fática com fortes indícios de atuação organizada propositalmente pela impetrante para o fim único e exclusivo de sonegação de tributos”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“
Ante o exposto, pede-se o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança”.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer

(ID. 212721698).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, nos autos do mandado de segurança n.º 1000069-90.2023.8.11.0013, cujo tramite ocorre na 2ª Vara de Pontes e Lacerda,MT, que concedeu a segurança pleiteada (ID. 209180799).

Extrai-se do pedido inicial que
“(...)
A Impetrante é sociedade que tem por objeto principal a comercialização varejista de móveis, atuando nesta cidade de Pedro e Lacerda/MT de forma idônea desde 1996, ou seja, há mais de 26 (vinte e seis) anos.

Ocorre que em 14/07/2022 a Impetrante recebeu uma intimação fiscal, informando que havia indícios de suposta irregularidade no cumprimento de obrigações principais e acessórias, especialmente quanto ao recolhimento de ICMS e que por essa razão a empresa poderia ficar com sua inscrição estadual suspensa e proibida de emitir notas fiscais.

A Impetrante prestou os esclarecimentos necessários perante o Fisco Estadual e cumpriu as obrigações determinadas pela Autoridade Coatora, contudo, sobreveio decisão administrativa, datada de 07/11/2022, determinando a suspensão da inscrição estadual da parte a partir de 05/01/2023, em razão de suposta ausência de recolhimento do tributo.

Evidente que a determinação de suspensão da inscrição estadual e a consequente proibição da parte de emitir notas fiscais se consubstancia como meio coercitivo para pagamento do tributo cuja exigibilidade é controvertida, o que, todavia, não se mostra possível, tendo em vista que a jurisprudência considera inadmissível tal conduta, conforme entendimento consolidado através das Súmulas nº 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal
(...)”
.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Atenta a questão posta, cumpre anotar que é considerado sanção política o meio coercitivo indireto utilizado pelo Estado para pagamento de tributo, o que é categoricamente vedado pelos Tribunais Superiores, conforme revelam os enunciados sumulares n. 70, 323 e 547 do STF.

Todavia, essa não é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos que a parte apelante teve a sua inscrição estadual suspensa em razão de irregularidade fiscal, conforme relatório circunstanciado (ID. 209180763), cuja conclusão:
“(...)
O contribuinte LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI, no período supracitado efetuou vendas internas, no valor total de R$ 6.336.344,6, sem a comprovação da origem das mercadorias comercializadas, permitindo supor, portanto, que se tratam de operações irregulares. Desta forma, há indícios de conluio para esconder verdadeiro comerciante, contribuindo assim para evasão de impostos e contribuições Estaduais e Federais, deste ou de outrem. Logo o contribuinte está incorrendo em conduta tipificada como hipótese de crime contra a ordem tributária, conforme disposto no art. 1º da Lei 8.137/90 (...)”

No caso, não se trata de hipótese de suspensão da inscrição estadual do contribuinte sem observância do contraditório e da ampla defesa, visto que a recorrente foi notificada previamente acerca das irregularidades constatadas pelo fisco para correção, sujeito à suspensão da inscrição estadual, conforme

relatório circunstanciado
(autos de origem, ID. 107102871 – fls. 2/129) e decisão administrativa prolatada em 07.11.2022 (autos de origem, ID. 107102875).

Ad
emais, imperioso destacar que o ato praticado pelo Fisco reveste-se de cautela ao erário, dado que a manutenção da inscrição estadual poderá agravar/perpetuar as infrações já apontadas pela Administração.

Ao que consta, no presente caso, a suspensão da inscrição estadual não foi determinada como meio coercitivo indireto para pagamento de tributo, mas se deu por haver a recorrente deixado de atender a intimação efetuada pela unidade fazendária para apresentação de documentos fiscais e por não haver prestado informações solicitadas pelo Fisco.

Portanto, aufere-se que a autoridade fazendária oportunizou ao contribuinte prazo para que providenciasse à autoridade fazendária documentos relacionados às operações de circulação realizadas no intervalo de tempo compreendido pela fiscalização, conforme entendimento consolidado neste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MICRO-EMPRESA – SUSPENSÃO SUMÁRIA PELO FISCO ESTADUAL – LEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. Não se mostra patente a ilegalidade na suspensão do cadastro da contribuinte, uma vez que não há evidências da ocorrência de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a suspensão foi realizada dentro dos limites legais, e a contribuinte, devidamente notificada, não procedeu à regularização, dentro do prazo permitido. Direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto, o que não ocorre nos autos.

(REEX 00095484720138110055 131522/2014, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/07/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2015) ’’.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGADA A ORDEM PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA PESSOA JURÍDICA APELANTE – ALEGADA ARBITRARIEDADE DA MEDIDA POR INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA REGULARIZAR DA SITUAÇÃO IRREGULAR E PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTUAL DEFESA – CONSTATADA A INÉRCIA DA APELANTE – ESTRITA OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER CURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando se verifica que, antes da efetiva suspensão da inscrição estadual, foi concedido à apelante prazo razoável para regularizar a situação (ou, eventualmente, apresentar sua defesa), havendo ela, contudo, permanecido inerte, a resultar a suspensão da sua inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual, consoante dispõe a normativa de regência da matéria (art. 20, §§ 3º e 5º, e art. 78, XIII, da Portaria n. 005/2014-SEFAZ).

(N.U 1025788-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021) ’’
.

Assim, a suspensão da inscrição estadual decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e poder de polícia. Nem se fale de limitação desarrazoada do livre exercício da atividade econômica, visto que cabe ao Estado estabelecer balizamentos para o gozo desses direitos.

Ademais, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade da suspensão de inscrição estadual em razão do descumprimento de obrigações tributárias acessórias:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DEVOLVIDO À SEGUNDA TURMA DO STJ, PARA OS FINS DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC/73, TENDO EM VISTA A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 565.048/RS, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA QUE TRATA DE MATÉRIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO, PELO COLEGIADO JULGADOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ.

(...)

III. Com efeito, o Plenário do STF, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o RE 565.048/RS (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 09/10/2014), fixou a tese de que "é inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo - 'sanção política' -, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários". Da mesma forma, o Plenário do STF, ao julgar, também sob o regime de repercussão geral, o ARE 914.045/MG (Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 19/11/2015), referente à hipótese de condicionamento do deferimento de inscrição em cadastro de produtor rural à regularização de débitos fiscais, fixou a tese de que é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.

IV. No entanto, a controvérsia trazida pela impetrante, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, mostra-se diversa daquelas tratadas, pelo STF, nos supracitados RE 565.048/RS e ARE 914.045/MG.

Com efeito, nos dois aludidos julgamentos do STF, em regime de repercussão geral, vedou-se a utilização, pelo Estado, de meio coercitivo indireto para pagamento de tributo, o que não é a hipótese dos autos, notadamente aquela que remanesce para julgamento, pelo STJ e pelo STF, mesmo porque afirma a impetrante, seguidas vezes, na inicial e no Recurso Ordinário, que "inexistem quaisquer débitos da Impetrante perante a fiscalização", que "a Impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos", que "inexistem débitos de tributos para o Erário do Estado do Mato Grosso", que "a Recorrente não possui débitos para com a Administração Pública" e que "a empresa ora Recorrente não se encontra com débitos perante o Erário do Estado do Mato Grosso que pudesse alicerçar a atitude da Administração Pública, a qual foi calcada na afirmativa de irregularidades cadastrais".

(...)

VI. Restou, assim, à apreciação do STJ, o segundo fundamento da impetração, ou seja, a alegada ilegalidade e inconstitucionalidade da suspensão da inscrição estadual da impetrante, perante o Fisco do Estado de Mato Grosso, por irregularidade cadastral decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória, com fundamento no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114/2002, alterada pela Portaria 44/2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que tem amparo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98.

VII. No presente caso, a suspensão da inscrição estadual ora impugnada não foi determinada como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo - como admite a própria impetrante, não tem ela débitos com o Fisco estadual -, extraindo-se, da petição inicial, que a impetrante "solicitou emissão de Certidão Negativa de Débitos, perante a Secretaria de Estado da Fazenda, tendo lhe sido fornecida Certidão Positiva de Débitos Fiscais - CPD nº 009/2006, na qual constam as seguintes justificativas: 'Quanto ao contribuinte: encontra-se suspenso por irregularidades cadastrais a partir de 19/09/2006; a filial de inscrição estadual 13.171.918-1 com omissão de GIA-ICMS do mês de agosto de 2002'", bem como que "inexistem quaisquer débitos da impetrante perante a fiscalização, demonstrou-se isso diante da certidão positiva emitida pelo próprio órgão", e, ainda, que "a impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos". Da leitura dos acórdãos do Tribunal de origem e desta Corte, constata-se que, na realidade, a
suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu em razão do não recolhimento do ICMS, ou seja, como forma de exigir o recolhimento do tributo, mas se deu em face do descumprimento de obrigação tributária acessória, por não se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso.

VIII. Não havendo que se falar em juízo de retratação, no caso - por não se tratar, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, de suspensão de inscrição estadual como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas de suspensão de inscrição, por ter deixado a impetrante de cumprir obrigação tributária acessória de se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que, por sua vez, tem respaldo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98 -, deve ser mantido o acórdão que negou provimento ao Recurso Ordinário, devolvendo-se os autos, assim, à Vice-Presidência desta Corte.

IX. Recurso or
dinário
improvido. Acórdão da Segunda Turma do STJ mantido, em juízo negativo de retratação.

(RMS 26.803/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)”.
Grifou-se.

Com efeito, não se vislumbra direito liquido e certo violado, tampouco abuso de poder da autoridade impetrada, o que impossibilita a concessão da ordem.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que faço para
denegar a segurança pleiteada na exordial.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto pela
Fazenda Pública Estadual
, o que implica em
retificar a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024